Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que houve a tentativa de citação no endereço indicado no contrato, que foi respondida com ‘mudou-se’ e, ao tentar encontrar outros endereços, houve a entrega da carta citatória em condomínio residencial, carimbada por pessoa indicada como pertencente à ‘mensageria’ do condomínio.
2. A primeira tentativa de citação, em sala comercial, restou infrutífera. O Apelado foi diligente no sentido de buscar outros endereços para efetuar a citação. Tendo encontrado o que aparenta ser endereço residencial junto ao Sistema de Informações Eleitorais, o Apelante aí fora citado. Cumpre ressaltar que a informação advinda do sistema possui presunção de veracidade, bem como que o Apelante é advogado e que apresentou a Apelação no exato prazo do recurso, o que indica que, de fato, esse teria recebido a comunicação processual. Por fim, não demonstrou o recorrente que residiria em outro endereço, que não o de citação.
3. Recurso desprovido.